Tribunal: TJDFT
Processo: 0743276-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743276-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELUXE NEGOCIOS DO VESTUARIO LTDA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada (id. 206426739, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 210120126, autos originários), estão subordinadas à preclusão. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora